Tribunal: TJMT
Processo: 1001627-06.2023.8.11.0011
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001627-06.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO DA SILVA DIOGO - CPF: 061.355.901-03 (APELANTE), MB COMERCIO DE CELULARES E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 10.362.733/0001-20 (APELADO), BRUNO SOUZA - CPF: 042.309.009-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Civil e do Consumidor. Ação indenizatória. compra de aparelho celular via transação on-line. negócio realizado por meio de troca de mensagens em rede social. perfil falso. golpe virtual (“phishing”). fraude praticada por terceiros. ausência de nexo causal com a conduta da ré. culpa exclusiva de terceiro. excludente de responsabilidade. sentença mantida. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório deduzido nos autos por não ter sido verificado nexo de causalidade entre a conduta da empresa/ré/apelada e o dano reclamado pelo autor/apelante, uma vez que constatado que este foi vítima de golpe virtual praticado por terceiro, o que fez incidir na espécie a excludente de responsabilidade civil da culpa exclusiva de terceiro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há responsabilidade da empresa/ré/apelada pelos danos sofridos pelo autor/apelante em decorrência de fraude (“phishing”) praticada por terceiros utilizando perfil falso em rede social.

III. Razões de decidir

3.
A fraude praticada por terceiros/estelionatários usando cópia do site ou da identidade visual de empresas caracteriza-se como fortuito externo, que não possui liame causal com a conduta da fornecedora, não restando configurada a responsabilidade desta em decorrência da excludente de culpa exclusiva de terceiros (CDC, art. 14, §3º).

IV. Dispositivo

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por FERNANDO DA SILVA DIOGO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D' Oeste/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Materiais e Morais
” (Proc. nº 1001627-06.2023.8.11.0011), ajuizada pelo apelante contra MB COMÉRCIO DE CELULARES E ACESSÓRIOS LTDA, julgou o pedido improcedente por entender que, como “
o boleto pago pelo autor não possuía a requerida como beneficiária
, (...)
inexiste nexo de causal entre a atividade da requerida e o dano sofrido pelo consumidor, não configurando qualquer ato ilícito
”, destacando, inclusive, que, “
na contestação, a requerida demonstrou que sua página do instagram é outra, diversa da apontada pelo requerente
” (cf. Id. nº 233934746).

A apelante sustenta que “
a requerida não informa, em sua peça defensiva, qual a data em que lançou o perfil mbcelularessj no instagram e nem quando fez constar, em seu perfil, o alerta quanto a eventuais fraudes
”, assim como “
não comprova que perfil
(...)
mbcelulares_oficial não
(é)
de sua responsabilidade, assim, à míngua de informações seguras e devidamente comprovadas, debalde o tentame da requerida em se esquivar da obrigação de indenizar
”, deve ela ser responsabilizada pelos danos comprovados nos autos.

Diz, nesse sentido, que, “
quanto ao fato do pagamento pelo aparelho telefônico
(...)
ter sido realizado em favor do Mercado Pago Ltda, tal
(circunstância)
em nada socorre à requerida
”, tendo em vista que “
o Mercado Pago trata-se de banco digital, parceiro de recebimentos e pagamentos
”, sendo que “
a requerida não demonstrou e também não comprovou que não tenha parceria com o Mercado Pago
”.

Alega que, “
ainda que se considere que realmente houve fraude na compra realizada
(...)
, ainda assim a requerida deve reparar os danos sofridos pelo requerente
”, uma vez que ela “
não realizou medida de segurança alguma para proteger o cliente, conduta omissa que prejudicou sobremaneira o requerente; a desídia da requerida fica ainda mais patente ao se considerar que a mesma já sabia que estavam ocorrendo fraudes usando sua loja virtual desde março de 2022, conforme se verifica do boletim de ocorrência encartado no ID 126630188, e, mesmo assim, nenhuma medida objetiva tomou para resguardar a segurança das pessoas que procuravam seus serviços
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que,
reformada a sentença, seja acolhido o seu pedido para condenar a ré/apelada ao “
pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ R$ 3.394
”, e a “
indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00
”
(cf. Id. nº 233935150).

A apelada oferta contrarrazões junto ao Id. nº 233935153, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante propôs a presente demanda contra a empresa/apelada alegando que, no dia 17.11.2022, após contato iniciado por trocas de mensagens via aplicativo Instagram, sendo o negócio concluído por meio do aplicativo Whatsapp, “
realizou a compra de um celular marca XAIOME, modelo 11TPRO, no valor de R$ 2.997,11, da loja requerida MB Celulares
”, cujo pagamento foi efetuado através de boleto bancário, contudo, segundo afirmou, jamais recebeu o referido aparelho; mais detalhadamente, o autor/apelante disse que, “
ao clicar no link indicado na bio do Instagram da requerida,
(...)
foi redirecionado para uma conversa via aplicativo WhatsApp, através do número (48) 9135-8703, no qual negociou a compra do aparelho celular no valor de R$ 2.880,00
”, sendo que, “
na ocasião, a vendedora enviou um código de barras de um boleto bancário e o orientou a efetuar o pagamento
, (...).
Ocorre que
(...)
não recebeu o celular que havia comprado e, quando entrou em contato com a loja em busca de esclarecimentos através do número (48) 9135-8703, por WhatsApp, a vendedora o bloqueou, impedindo qualquer forma de contato
”, então, “
imediatamente ligou para a loja requerida no número (48) 3035-5191, encontrado no Google, e, ao questionar a respeito da entrega do aparelho celular adquirido, foi informado que os dados da loja, ora requerida, haviam sido clonados e o requerente teria sido vítima de um golpe; a requerida não prestou mais nenhuma informação, tampouco auxiliou o requerente a reaver o valor, deixa-o totalmente desamparado
”; ao final, pediu a condenação da empresa/ré/apelada a indenizá-lo pelos danos materiais e morais sofridos (cf. Id. nº 233934710).

A ré MB Comércio de Celulares e Acessórios Ltda contestou, afirmando que “
não conhece a parte autora, nunca teve contato com esta, assim como não possui conhecimento acerca do criador do perfil do Instagram @mbcelulares_oficial
”, já que o seu perfil é “
@mbcelularessj
”, onde “
possui mais de 1.400 seguidores, sendo informado, também neste canal, que não realizam venda online e nem por boleto, mas somente presencialmente
”; sustentou que “
toma todas as medidas de segurança em seu Instagram, não podendo ser culpada por atos de terceiros, pois não tem como ter conhecimento da existência de perfis falsos com seu nome. Quando toma conhecimento da existência de tais perfis falsos, realiza denúncias junto ao Instagram e registra boletim de ocorrência
”, e, ainda sob esse enfoque, destacou que, “
dos parcos documentos apresentados com a inicial, denota-se que o número de telefone (WhatsApp) utilizado para negociação pela parte autor não pertence à ré, assim como que o beneficiário do depósito realizado pelo autor também não é a ré, mas sim ‘Mercadopago.com Representações Ltda’
” (cf. Id. nº
233934732).

Na r. sentença apelada, ao enfrentar o mérito da controvérsia destes autos, o MM. Juiz concluiu pela improcedência do pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

“Conforme consta nos autos, o autor realizou a compra de um aparelho celular através do instagram, contudo, não recebeu o produto.

No presente caso, verifica-se que o boleto pago pelo autor não possuía a requerida como beneficiária.

Portanto, inexiste nexo de causal entre a atividade da requerida e o dano sofrido pelo consumidor, não configurando qualquer ato ilícito.

Na contestação a requerida demonstrou que sua página do Instagram é outra, diversa da apontada pelo requerente.

Conclui-se que o requerente não observou as cautelas mínimas ao efetuar o pagamento do boleto, restando clara sua culpa exclusiva.”

Em que pese o descontentamento do autor/apelante em função de seu infortúnio pessoal, a verdade é que não há como atribuir responsabilidade à ré/apelada pelo claro “golpe” sofrido aquele por atuação de terceiro malfeitor que se valeu do nome desta, não havendo crítica ou censura a ser feita à r. sentença, que, ainda que de modo conciso, analisou com percuciência as questões de fato e direito envolvidas no caso e deu justa solução à lide.

Conforme consta do B.O juntado ao Id. nº 233934736, datado de 30.03.2022, lavrado a pedido do sócio da ré/apelada (Matheus Thiesen), desde o início daquele ano (2022), “
alguém copiou o perfil do instagram de sua loja, MB CELULARES SI, inclusive com o endereço de sua loja, e o está utilizando para anunciar a venda de celulares, solicitando que o pagamento seja encaminhado para um PIX de pessoa física
(...);
o perfil falso utiliza o nome de mbrother_celulares
”, e, conforme aditamento realizado em 12.07.2022, “
criaram outros dois instagram com imagens da empresa do comunicante, para oferecer produtos (mb_celular e mbcellstoreoficial) e o site www.mbcellstore.com,
(e)
acrescenta que usam o CNPJ e endereço da empresa do comunicante
”; em 27.12.2022, em nova comunicação à autoridade policial, dessa vez, após o episódio discutido nestes autos (
17.11.2022)
, ou, mais precisamente, justamente em razão da ciência com o ocorrido com o autor, constou: “
registro aditado para informar que continuam aplicando o golpe, agora com um novo perfil de instagram (@mbcelularesoficial)
”; somado a isso, tem-se que a ré/apelada afirma que não faz “
venda on-line e nem por boleto
” dos produtos, no máximo, aceita pedidos (on-line) de “
reservas para que venham até a loja física
” (cf. Id. nº 233934738), o que é não combatido ou refutado pelo autor/apelante, e, por fim, não há nada que indique que a ré/apelada foi a beneficiada pelo pagamento realizado pelo autor/apelante, na medida em que o beneficiado do boleto bancário é o “
MercadoPago.comRepresentacoesLtda
”, intermediário da transação, inexistindo informação de quem seria o destinatário final (cf. Id. nº 233934714).

Como se vê, o conjunto fático-probatório conduz à constatação de que o autor/apelante foi vítima de golpe virtual, popularmente chamado de
fishing
, que é um neologismo derivado de uma expressão da língua inglesa cujo significado é “pescando”, sendo este o ato (figurativamente) feito pelos malfeitores, que criam anúncios e sites falsos para atrair as vítimas e obter vantagens variadas (dados pessoais, pagamentos, etc), usando normalmente como “isca” o nome de outras empresas e ofertas com preços convidativos e, normalmente, incompatíveis com o praticado pelo mercado, fazendo, assim, com que os desavisados abram mão da cautela necessária e caia diretamente no anzol lançado.

Com efeito, o autor/apelante não guardou a mínima diligência na averiguação das circunstâncias e da segurança na transação, de modo que não se admite que, agora, tente responsabilizar a ré/apelada por atos praticados por um perfil de rede social que somente parecia ser o seu; assim, sendo segura a conclusão de que o consumidor/autor foi vítima de
fraude praticada por terceiro, sem qualquer participação (comissiva ou omissiva) da empresa/ré/apelada. Trata-se de fortuito externo, decorrente de conduta exclusivamente de terceiros, não havendo qualquer liame causal a ligar à conduta da empresa/ré/apelada, afinal, não se pode responsabilizá-la pelo
simples fato de que fraudadores a escolheram para a pratica de golpes via internet, sendo que o que estava ao seu alcance, ao que tudo indica, foi feito, que é comunicar a situação à autoridade policial.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, e, em obediência à regra do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024